Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014285-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), PAULO SERGIO VIOLA - CPF: 534.846.811-87 (PACIENTE), ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO VIOLA - CPF: 631.535.721-00 (PACIENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO VIOLA
IMPETRANTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - EXAME DE PROVAS – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
, ao fundamento de atipicidade da conduta e ausência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014285-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO VIOLA
IMPETRANTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Elson Duques Dos Santos, em favor de
PAULO SÉRGIO VIOLA E ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime previsto no Artigo 180 § 1° do Código Penal,
por fatos ocorridos no ano de 2008.

Postula-se, em síntese, o trancamento da ação penal a que estão submetidos, ao argumento de que não há justa causa para a persecução penal por ausência de lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria da infração penal.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 135999695).

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o “
feito encontra-se com audiência de instrução e julgamento (continuação) designada para o dia 30/09/2022, faltando apenas colher os depoimentos de duas testemunhas de acusação, uma de defesa e realizar os interrogatórios dos acusados.”
(ID. 137343177)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 140223156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO VIOLA, ROSANGELA OLIVEIRA DE ARAUJO VIOLA
IMPETRANTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante investe contra ato praticado pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0002308-85.2009.8.11.0042, recebeu denúncia oferecida em desfavor de Paulo Sérgio Viola E Rosangela Oliveira De Araújo, ora pacientes.

Sobressai dos autos que a denúncia foi oferecida em 25 de fevereiro de 2016, e recebida em 21/06/2016, o que afasta de plano a possibilidade de prescrição.

Por outro lado, registro que em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado,
de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

In casu
, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade - laudo pericial, id. 135923197 - necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória.

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de
indícios mínimos de autoria
, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime, in verbis:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público na origem descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, concernente à prática dos crime de receptação (art. 180, §1° , do Código Penal), vejamos:

“(...)
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL:

(...) No dia 30 de outubro de 2008, por volta das 10:00horas, no interior da oficina mecânica e garagem para caminhões de propriedade dos denunciados Rosangela e Paulo Sergio, (...) com unidade de desígnios, os acusados receberam em proveito próprio mil litros de óleo diesel, que sabiam ser produto de crime de furto praticado em prejuízo da empresa vítima FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, no exercício da atividade comercial de mecânica e garagem de caminhões.

É que no mesmo dia 30.10.2008, por volta das 10:00horas no interior da oficina e garagem para caminhões, (...) mediante arrombamento dos lacres de segurança do caminhão tanque, o autor delitivo JEAN NARLOS HAHN havia subtraído para si o combustível acima descrito, o que deu origem ao PROCESSO CRIMINAL Código TJM/MT n. 129934 em curso na 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados Rosangela e Paulo Sergio são casados entre si e mantinham a malsinada oficina mecânica e garagem, sendo que a Denunciada ainda era empregada da empresa-vítima.

Nessa condição, os acusados receberam os mil litros de combustível do autor delitivo do crime de furto, JEAN NARLOS
,
que também era empregado da empresa-vítima, onde exercia a atividade de motorista de caminhão tanque.

Posteriormente interrogados pelo delegado de polícia, os denunciados negaram as autorias delitivas (...).

O combustível receptado pelos acusados foi avaliado indiretamente no total de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais).

Ante o exposto, o ministério público requer d) as condenações dos denunciados nas penas do art. 180, § 1o, do Código Penal. (...)”.

Corroborando com a denúncia, tem-se ainda as declarações da testemunha José Ribeiro de Castro Neto,
in verbis:

“ (...) Que informa que é proprietário de um posto de gasolina, sendo que esclarece que já teve combustível furtado; que, em 30/10/2008, por voltadas 09:40 horas o depoente decidiu seguir o caminhão da empresa FIC DISTRIBUIDORA DE petróleo, o qual estava em atitude de suspeita, que, diante dos fatos o depoente conta que o seguiu até a rua (...) oportunidade em que viu que o veículo parou; que o depoente conta que viu o caminhão, o qual seguiu, estacionado no interior da referida residência, sendo que estava com as bocas do compartimento onde fica o combustível abertas e deslacradas, que, logo em seguida parou o seu veículo e o colocou na calçada de maneira que obstruiu a passagem do caminhão, que, o depoente conta que então, abordou o motorista do caminhão, o qual conhece de vista,
e lhe perguntou se o mesmo estava desviando combustível, ao que o motorista chegou até oferecer dinheiro para que o depoente não chamasse a polícia, que, o depoente conta que ainda tentou pegar as chaves do caminhão, sendo que entrou em luta corporal com o motorista; que o depoente relata que não conseguiu pegar as chaves do caminhão, sendo que o motorista ainda tentou pegar o seu aparelho celular para o impedir de contactar a polícia; que, logo em seguida o motorista adentrou no veículo e saiu do local quebrando o muro da residência;
que, o depoente relata que o motorista, antes de sair disse para ele, se eu for preso eu irei te matar (...)”.

É o que basta, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Quanto à tese da defesa técnica, alegando que não há justa causa para a persecução penal, pela ausência de crime antecedente, uma vez que o motorista Jean Narlos Hanh, que fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (PROCESSO CRIMINAL Código TJM/MT n. 129934), teve declarado extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No entanto, registro que a declaração da extinção da punibilidade do crime anterior, não impede a caracterização do crime receptação e a punição do seu responsável, pois é delito autônomo.

Neste ponto, Cleber Masson traz a seguinte contribuição:

“RECEPTAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME ANTERIOR.

A declaração da extinção da punibilidade do crime anterior, qualquer que seja a sua causa,
não impede a caracterização do crime tipificado pelo art. 180 do Código Penal e a punição do seu responsável. Cuida-se, uma vez mais, de manifestação da autonomia da receptação.
Exemplificativamente, se “A” praticou o furto de uma televisão, posteriormente adquirida por “B”, com ciência da sua origem criminosa, a superveniente morte de “A”, extinguindo em relação a ele a punibilidade do furto, não afasta a receptação cometida por “B”.

O crime antecedente existiu, e isso, por si só, enseja a possibilidade de reconhecimento do crime acessório e a imposição de pena a quem nele se envolveu. É o que consta do art. 108, 1.a parte, do Código Penal: “A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este”. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 /Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

Ademais, consoante informações, o feito está em fase instrutória, com audiência
de continuação
para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos pacientes agendada para data próxima, em
30/9/2022
. Assim, não se pode admitir que o julgador, termine por cercear o
jus accusationis do
Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, verificando-se a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito
e que as demais questões suscitadas pelo impetrante demandam cognição probatória
, a qual certamente será promovida na instrução processual, que inclusive, está na fase final, de forma que não há razão para o trancamento da ação penal, sob a alegação de falta de justa causa,

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022